Tribunal: TJDFT
Processo: 0731474-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se, nesse momento, de embargos de declaração[1], que foram objeto de aditamento,[2] interpostos pelos agravantes - Aylton Lemos de Azevedo e Katyana Soraya Bezerra da Silva - objetivando aclarar o provimento[3] da relatoria do eminente Desembargador José Firmo Reis Soub, que indeferira a antecipação da tutela recursal que formularam ao aviarem o agravo que transita nestes autos. O agravo de instrumento que aviaram os embargantes fora formulado em face da decisão que, nos autos da ação reivindicatória manejada em seu desfavor pelo agravado - Wanderval Calaça de Mendonça -, deferira a tutela provisória postulada, determinando a imissão do agravado na posse do imóvel situado na SMPW Quadra 03, Conjunto 03, Lote 3, Fração H, Park Way, Brasília/DF. O provimento monocrático ora embargado, de sua vez, indeferira a tutela liminar recursal postulada pelos agravantes, ora embargantes, preservando incólume a decisão originalmente arrostada. Almejam os embargantes a declaração do julgado, sob o prisma de que incorrera em contradição e omissão e fora lastreado em premissa equivocada. Como suporte da pretensão declaratória, pontuaram, inicialmente que “a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos passou a ser um instrumento a mais na luta para se atingir o ideal de justiça, conservando as características e ampliando o alcance de seu papel inicial[4].” Argumentaram, após essa digressão, que o provimento monocrático originário da relatoria do Desembargador José Firmo Reis Soub incorrera em omissão, porquanto deixara de apreciar as alegações que formularam acerca da ilegitimidade passiva do agravado/embargado para ajuizar a ação reivindicatória e da incompetência do Juízo Cível ao qual encaminhada a ação sob o fundamento de que aludidas questões ainda não foram resolvidas pelo magistrado de origem, inviabilizando sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Defenderam que as questões de ordem pública que suscitaram podem ser conhecidas em qualquer fase procedimental, inclusive de ofício, ficando patente a omissão em que incorrera a decisão unipessoal embargada. Pontuaram que, nesse contexto, não sobeja possível assinalar a possibilidade de supressão de instância, tendo em vista que o agravo de instrumento traduz a medida cabível para a parte prejudicada insurgir-se contra decisão que resolve pedido de tutela provisória. Ressaltaram que, caso não houvessem formulado o vertente recurso, estaria preclusa a oportunidade para agitarem as matérias individualizadas. Concluíram que, “dessa forma a contradição e erro de premissa fática do julgado incorre na errônea avaliação de supressão de instância quando, em realidade, estamos a tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, principalmente quando o meio adequado para impugnação das decisões interlocutórias que versem sobre tutelas é o Agravo de Instrumento[5].” Acentuaram que o agravado/embargado não tem direito à imissão na posse do imóvel que lhe fora assegurada pela decisão originalmente arrostada, que deve ser suspensa. Pontuaram, outrossim, a prevenção dessa relatoria para conhecer e julgar o vertente agravo de instrumento, pois versa sobre imóvel arrecadado na ação de insolvência do agravado/embargado. Salientaram a prevenção dessa relatoria para conhecer de todos os assuntos que versem sobre a massa falida de Wanderval Calaça. Já na petição de aditamento aos embargos de declaração, consignaram, ainda, que, juntamente com seus três filhos menores, residem no imóvel individualizado há mais de 10 (dez) anos e, caso sejam desalijados do bem, não possuem nenhum outro lugar para se acomodar. Sustentaram que o rendimento da família é constituído pelos soldos que percebe o primeiro agravante, no valor líquido de R$3.531,28 (três mil, quinhentos e um reais e vinte e oito centavos), e, caso tenham que desocupar o imóvel, ficariam desabrigados. Ressaltaram que a ação reivindicatória manejada pelo agravado/embargado está eivada de nulidades processuais e poderá ser extinta sem resolução do mérito, não afigurando-se razoável assegurar a posse do imóvel em favor de quem não a detém. Diante das alegações formuladas pelos agravantes/embargantes, o eminente Desembargador José Firmo Reis Soub proferira despacho determinando a redistribuição do vertente agravo de instrumento à minha relatoria, sob o fundamento de que “o imóvel objeto da lide foi arrecado nos autos da ação de insolvência civil n. 0041583-65.2011.8.07.0015 cujos recursos foram distribuídos à Primeira Turma Cível e apreciados pelo d. Desembargador[6]”. É o relatório. Decido. Cuida-se, nesse momento, de embargos de declaração, que foram objeto de aditamento, interpostos pelos agravantes - Aylton Lemos de Azevedo e Katyana Soraya Bezerra da Silva - objetivando aclarar o provimento[7] da relatoria do eminente Desembargador José Firmo Reis Soub, que indeferira a antecipação da tutela recursal que formularam ao aviarem o agravo que transita nestes autos. O agravo de instrumento que aviaram os embargantes fora formulado em face da decisão que, nos autos da ação reivindicatória manejada em seu desfavor pelo agravado - Wanderval Calaça de Mendonça -, deferira a tutela provisória postulada, determinando a imissão do agravado na posse do imóvel situado na SMPW Quadra 03, Conjunto 03, Lote 3, Fração H, Park Way, Brasília/DF. O provimento monocrático ora embargado, de sua vez, indeferira a tutela liminar recursal postulada pelos agravantes, ora embargantes, preservando incólume a decisão originalmente arrostada. Almejam os embargantes a declaração do julgado, sob o prisma de que incorrera em contradição e omissão e fora lastreado em premissa equivocada. Conquanto efetivamente esteja prevento para conhecer das ações pertinentes à massa insolvente de Wanderval Calaça de Mendonça, aludida prevenção, no momento, não irradia o efeito demandado pelos agravantes e reconhecido pelo eminente Desembargador José Firmo Reis Soub, de forma a ensejar que seja reconhecida minha prevenção para conhecer do agravo originalmente formulado pelos agravantes, ora embargantes. A ação da qual emergira o provimento singular agravado derivara de ação promovida pelo insolvente, em nome próprio, e fora formulada de forma destacada do processo de insolvência, estando em trânsito perante o Juízo Cível da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. Ou seja, nesse momento, a despeito do arguido pelos agravantes, ainda não houve manifestação sobre a incompetência do juízo cível ao qual endereçada a ação e da legitimidade do insolvente para aviar a ação em nome próprio. Sob essas premissas processuais inexiste, pois, a prevenção afirmada, notadamente porque a ação principal fora formulada, frise-se novamente, de forma autônoma, e não no ambiente da autoinsolvência do agravado. Sem que haja eventualmente o reconhecimento da incompetência do juízo cível e da subsistência de conexão da ação com aquelas que gravitam em torno do processo de insolvência, atraindo, inclusive, a competência do juízo especializado, não se afigura viável o reconhecimento da prevenção operada em razão da insolvência. E somente a conexão é que legitima o reconhecimento da prevenção como apta a afastar o princípio do juiz natural que tem assento constitucional. Antes do eventual reconhecimento daquele liame, inviável se afastar aludido postulado para se afirmar uma prevenção cuja gênese seria justamente o vínculo passível de enlaçar a ação principal àquelas outras derivadas da insolvência do agravado. Sob esse contexto processual, o recurso manejado contra a decisão proferida na ação reivindicatória na qual pleiteiam os agravantes a reforma do decisório que concedera a tutela provisória demandada pelo agravado, em nome próprio e perante juízo cível, deve ser distribuído aleatoriamente, como ocorrera. O fato de resolvido os recursos aviados em face de decisões proferidas no curso da insolvência e das ações conexas não me torna prevento para conhecer dos recursos originários das ações promovidas pelo insolvente, em nome próprio, e não pela massa insolvente, e sem vínculo de conexão com a insolvência. Versa o recurso, em suma, de decisão originária de ação nova, que fora distribuída aleatoriamente e manejada pelo próprio insolvente em nome próprio, afastando a subsistência da dependência aventada, pois ausente conexão previamente reconhecida. A título ilustrativo, deve ser assinalado que prevenção é regra de direcionamento processual e deve merecer interpretação restrita como forma de ser prestigiado o princípio do juiz natural, que tem sede constitucional. O afastamento desse princípio somente se afigura legítimo nas situações expressamente pontuadas. Em suma, a prevenção encerra exceção ao regramento inerente ao princípio do juiz natural, e somente ocorre nas situações pontuadas pelo legislador. Assim é que, para o reconhecimento da prevenção estabelecida no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e no artigo 81 do Regimento Interno desta Corte, indispensável a subsistência de decisões proferidas no mesmo processo ou em processos conexos. Nesse contexto, confira-se o disposto em aludido regramento legal, in verbis: “Art. 930. “Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Aludido regramento fora replicado pelo Regimento Interno desta Corte de Justiça, conforme o dispositivo acima indicado e abaixo transcrito: “Art. 81. “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” Dito de outra, segundo a regulação legal, o reconhecimento da prevenção tem como condição o prévio reconhecimento de conexão a enlaçar a ação principal às ações das quais germinaram os recursos distribuídos à minha relatoria, todos originários ou pertinentes à insolvência do agravado. Ausente a afirmação ou reconhecimento desse vínculo, notadamente porque a ação principal fora distribuída aleatoriamente e fora aviada pelo próprio insolvente, não pela massa insolvente, o princípio do juiz natural enseja, então, a apreensão de que a competência para elucidar o recurso aviado nestes autos deve ser firmada na pessoa do Desembargador José Firmo Reis Soub, pois lhe fora distribuído aleatoriamente, assim como sucedera com a ação principal. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo, pois deve ser distribuído aleatoriamente, como de fato fora, determinando que seja devolvido, mediante compensação, à egrégia 8a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB, ressalvando que, não concordando S. Exa. com os fundamentos ora desenvolvidos, peço que restitua-me os autos para formulação do competente conflito de competência. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 49726866 - Pág. 1/8 (fls. 41/48). [2] - ID Num. 49845642 - Pág. 1/2 (fls. 52/53). [3] - ID Num. 49688409 - Pág. 1/4 (fls. 30/33). [4] - ID Num. 49726866 - Pág. 3 (fl. 43). [5] - ID Num. 49726866 - Pág. 7 (fl. 47). [6] - ID Num. 49877696 - Pág. 1 (fl. 90). [7] - ID Num. 49688409 - Pág. 1/4 (fls. 30/33).